Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706384-50.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: CREUSA MARIA VASCONCELOS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO CREUSA MARIA VASCONCELOS DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Acrescenta estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, do TJSP e do TJPR. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do pedido da agravante de condenação do agravado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Nada a prover quanto ao pedido do agravado de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020